Tribunal: STF
Processo: RHC 186089
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Josimar de Proença contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que proveram os EDcl no HC 529.379/SC (págs. 113-117 do documento eletrônico 5).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[trata-se] de Habeas Corpus impetrado pela defesa (e-STJ fls 03-11) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que antecipou o cumprimento das penas restritivas de direito e não sanou o excesso na fixação do valor da prestação pecuniária, a qual foi arbitrada em 2 salários mínimos como substitutiva da pena privativa de liberdade.
    Em decisão monocrática o Exmo. Min. Relator Nefi Cordeiro, concedeu a ordem, fixando a pena de prestação pecuniária a um salário mínimo vigente à época do delito (e-STJ fls 408-411).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, apresentou embargos de declaração, que foi recebido como Agravo Regimental, alegando que a utilização do salário mínimo vigente à época dos fatos não está em consonância com o entendimento do próprio STJ para a fixação da sanção pecuniária alternativa.
    Destarte, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para reformar a decisão monocrática e fixar a pena de prestação pecuniária em um salário mínimo vigente à época do pagamento” (pág. 125 do documento eletrônico 5).
    Ao final, requer: 
    “a) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que pena substitutiva imposta ao Requerente, seja a pena pecuniária correspondente ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos;
    b) A intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais e a contagem em dobro de todos os prazos, conforme inciso I do art. 44 da LC nº 80/94.
    c) Por fim, que sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (págs. 127-128 do documento eletrônico 5).
    Em 25/5/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 7).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo não conhecimento deste recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO QUE RECEBEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL OPOSTOS PERANTE O STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, ‘A’, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    Questiona-se nesta via mandamental “o excesso na fixação do valor da prestação pecuniária, a qual foi arbitrada em 2 [dois] salários mínimos como substitutiva da pena privativa de liberdade” (pág. 125 do documento eletrônico 5).
    Todavia, “[não] cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada” (Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal).
    Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ - RÉU CONDENADO, EXCLUSIVAMENTE, À PENA DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO NÃO CONHECIDO. A FUNÇÃO CLÁSSICA DO ‘HABEAS CORPUS’ RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de ‘habeas corpus’ - desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ - não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida condenação à pena de multa. Súmula 693/STF. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ - haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes. - Considerações em torno da formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Constituição de 1891, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’: a participação decisiva, nesse processo de construção jurisprudencial, dos Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e, também, do Advogado RUI BARBOSA. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. Com a edição da Lei nº 9.268/96, não mais subsiste a possibilidade de conversão, em pena privativa de liberdade, da multa a que se refere a legislação penal. Precedentes” (HC 83.238/AC. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator